Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724494-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. VALOR EXCESSIVO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring. 2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento sobre a origem do débito, e notadamente quanto à impertinência da prova para comprovação da alegação de mútuo verbal alegado pelo apelante. 3. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, mas é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio. 4. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil. 5. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor. 6. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a emissão emitidos título de crédito como garantia de contrato de factoring, de modo a transferir o faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico, relativo à operação de fomento mercantil. 6.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução. 7. A fixação da verba honorária de acordo com o valor da causa resultaria em valor injustificável, pois excessivamente elevado, ensejando enriquecimento sem causa, de modo que se mostra necessária a reforma da sentença, para que seja realizada valoração equitativa com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, em valor adequado frente as peculiaridades da causa, resultando com digna e justa remuneração ao advogado da parte. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ao reputar a prova testemunhal como desnecessária para o deslinde da demanda. Assevera que o processo ainda comportava e necessitava de dilação probatória, mostrando-se equivocado o julgamento antecipado do mérito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 373, inciso II, do CPC, e 107 e 112, ambos do Código Civil, ao exigir elementos físicos para a demonstração da relação entabulada, ignorando as provas capazes de comprovar que nota promissória foi emitida para garantia de mútuo verbal, e não em razão de contrato de fomento mercantil; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9303. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, §2o, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não merece prosseguir o apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso em relação à suposta transgressão aos artigos artigo 373, inciso II, do CPC, e 107 e 112, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, constata-se demonstrado que a partes firmaram o contrato de ID 23273857 em 16 de janeiro de 2009, para início de relacionamento jurídico, visando a realização de operações de factoring. Constata-se, ademais, que as operações de fomento mercantil se seguiram ao longo dos anos, constando dos autos prova da realização de dezenas de operações dessa natureza, com apresentação das duplicatas emitidas por ATLAS TÁXI AÉREO SA, e prova de esses títulos passaram a se cobrados pela apelante em face do devedor da operação, em clara operação de factoring (ID 23273715 e seguintes), Consta dos autos inclusive vários termos aditivos específicos de fomento mercantil, como por exemplo no 23273757 - Pág. 6, denotando que houve prorrogação da relação jurídica estabelecida entre as partes desde o ano de 2009 para operações de factoring, que é a atividade empresarial específica exercida pela recorrente FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. E apura-se da documentação juntada aos autos no ID 23273715 e seguintes, que em cada uma das operações de factoring, era emitida uma nota promissória em favor da apelante com valor o correspondente à operação, apontado como devedora a faturizada, e como avalistas os seus sócios, de modo que tais títulos de crédito foram emitidos para assegurar o pagamento de contrato de fomento mercantil. Quanto à nota promissória impugnada nos presentes embargos à execução, emitida em 2 de março de 2016, no valor de R$ 400.000,00, é possível constatar que foi emitida em substituição a notas promissórias anteriores, considerando o saldo até então devido em parte das operações de factoring realizadas. Nesse sentido, consta dos autos documento intitulado compensação de valores, encaminhado ao apelado por e-mail, durante as tratativas para emissão de novas notas promissórias em substituição às anteriores, e em todas as outras comunicações mantidas entre as partes, com e-mail colacionados aos autos, percebe-se que cuidam de emissão de novas dotas promissórias em substituição à anteriores, a fim de garantir o pagamento de saldo de operações de factoring, inclusive com menção das notas fiscais envolvidas na negociação. E não há nos autos mínimo indício de prova de que a nota promissória executada tenha origem em mútuo verbal, como alega a apelante. Com efeito a recorrente juntou aos autos apenas comprovações de depósito de R$ 350.122,54 (trezentos e cinquenta mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da ATLAS TÁXI AÉREO SA, respectivamente em 7 e 8 de março de 2013 (ID 23273858 - Pág. 1/2), época em que foram realizadas várias operações de fomento mercantil com a recorrente, não havendo nada nos autos que vincule tal depósito à emissão da duplicata mercantil impugnada no presente feito. Mesmo a relação de débito pendente e pagamento juntada pela apelada em contestação, apenas revela os saldo das operações de factoring realizadas com ATLAS TÁXI AÉREO SA e QUALIPAR PARTICIPAÇÔES LTDA, nada revelando quanto a existência de mutuo verbal. Assim, o que se apura da prova efetivamente produzida nos autos, é que há comprovação de que a dívida descrita na nota promissória que fundamenta a execução visa garantir o adimplemento de saldo devedor de operações de factoring. Tal constatação afasta, de fato, afasta a certeza e liquidez do título executivo (ID 14850112). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrida ocorram em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9303. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023